Tribunal: TJSP
Processo: 1048923-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Pensionista de servidora – Gratificação de Gestão Educacional – GGE – Paridade de vencimentos – Sentença de procedência, condenando a autarquia estadual ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por equidade – Insurgência autoral – Cabimento – Proveito econômico obtido na demanda que não é inestimável, nem

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Pensionista de servidora – Gratificação de Gestão Educacional – GGE – Paridade de vencimentos – Sentença de procedência, condenando a autarquia estadual ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por equidade – Insurgência autoral – Cabimento – Proveito econômico obtido na demanda que não é inestimável, nem tampouco irrisório a justificar a fixação da verba honorária por equidade, já que o valor atribuído à causa é da ordem de R$ 70.823,34 (setenta mil, oitocentos e vinte e três reais, e trinta e quatro centavos), a justificar o arbitramento da verba honorária por equidade, na forma do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 ("Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo") – Precedentes dessa Corte Paulista - Sentença reformada parcialmente, apenas quanto ao capítulo que fixou a verba sucumbencial por equidade – Honorários advocatícios que devem ser fixados em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido na demanda, na forma do artigo 85, §§ 2o, e 3o, I, e 11 do Código de Processo Civil, a ser apurado em sede de liquidação de sentença – Recurso provido.